Tribunal: TJMMG
Processo: 2000387-51.2023.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000387-51.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 24/07/2025 Publicação: 07/08/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE CRÍTICA INDEVIDA E DE DIFAMAÇÃO – ARTIGOS 166 E 215, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO SEGUNDO APELANTE POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA INEXISTÊNCIA DO FATO – PERTINÊNCIA – HIPÓTESE QUE GERA REFLEXOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E CIVIL – INTERESSE RECURSAL DEMONSTRADO – CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO – NECESSIDADE – MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NO TOCANTE AO PRIMEIRO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA – NÃO CABIMENTO – PEDIDO DO SEGUNDO APELANTE DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA INEXISTÊNCIA DO FATO – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DE QUE OS FATOS JAMAIS OCORRERAM – RECURSOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Se a sentença absolutória com fundamento na insuficiência de provas pode gerar eventuais reflexos em outras esferas (administrativa e cível), tem o segundo apelante legítimo interesse recursal para requerer a modificação do fundamento de sua absolvição, motivo pelo qual deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso. - Deve ser mantida a condenação do primeiro apelante pela prática dos delitos tipificados nos artigos 166 e 215, ambos do CPM, uma vez que ficaram comprovadas a autoria e a materialidade delitivas. - Tendo a pena imposta ao primeiro apelante sido fixada de forma adequada, inviável é a sua redução. - Não é possível alterar a causa da absolvição do segundo apelante de “insuficiência de provas” (art. 439, alínea “e”, do CPPM) para “inexistência do fato” (art. 439, alínea “a”, do CPPM), quando inexiste prova cabal de que os fatos jamais ocorreram. ACÓRDÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar, suscitada pela procuradora de justiça, de não conhecimento do recurso interposto pelo apelante Valter Martins da Silva; e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento aos recursos defensivos, mantendo, na íntegra, a r. sentença. RELATÓRIO Trata-se de dois recursos de apelação, interpostos, respectivamente, pelo Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira e pelo Asp a Of PM Valter Martins da Silva, contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou parcialmente procedente a denúncia: I) absolvendo o Asp a Of PM Valter Martins da Silva dos crimes de publicação ou crítica indevida e de difamação, previstos, respectivamente, no art. 166 e no art. 215 c/c o art. 218, inciso II, todos do Código Penal Militar (CPM), nos termos do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM); II) condenando o Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira pela prática dos delitos tipificados no art. 166 e no art. 215 c/c o art. 218, inciso II, todos do CPM, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, sem direito à suspensão condicional da pena (sursis) (Eventos 398 e 402 – Processo Originário). Os apelantes foram denunciados pelo Ministério Público estadual desta Justiça castrense, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] Em 26/12/2021, na rede social You Tube, no canal pertencente ao denunciado Cb QPR Cleines Pinto de Olivieira, denominado “Cabo Cleines”, os denunciados Cb QPR Cleines Pinto de Oliveira e Asp a Of PM Valter Martins da Silva, agindo em concurso de agentes, tendo este último prestado auxílio material em relação aos crimes de difamação e publicação ou crítica indevida, difamaram o ofendido Cel PM Webster Wadim Passos Ferreira de Souza, militar superior aqueles, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, assim como, criticaram publicamente atos de seu superior e assuntos atinentes à disciplina militar. Apurou-se que, no dia 29/10/2021, por volta de 22h15min, na Av. Professor Mário Werneck, bairro Buritis, nesta capital, o civil Igor Gomes Ferreira de Souza foi abordado em uma blitz de trânsito. De acordo com o REDS 2021-052301395-001 lavrado em razão dessa ocorrência, o veículo do civil estava com o licenciamento atrasado e a equipe policial atuante adotou as providências administrativas devidas. Como resultado, lavrou-se o AIT (Auto de Infração de Trânsito) relativo à respectiva infração, o veículo foi removido ao pátio credenciado junto ao DETRAN e o condutor do carro foi liberado. No dia 1º/11//2021, por volta de 19h, Igor recebeu ligações do número 3192638193, pertencente ao denunciado Cb QPR Cleines Pinto de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Oliveira, o qual se apresentou ao civil como policial Cb Cleines, da 4ª RPM, e começou a questioná-lo sobre a ocorrência policial consignada no REDS n. 2021- 052301395- 001, especialmente, tentando induzir Igor a descrever-lhe possível “tratamento diferenciado” que teria sido dispensado em seu benefício pelo Cel PM Webster Wadim Passos Ferreira de Souza, Coronel PM, Comandante da 1ª RPM, à época dos fatos, conforme se denota da leitura da transcrição das conversas telefônicas anexadas às fls. 07/13 de evento 1 – IPM2 e conforme o relato do próprio civil, o qual, inclusive, na data de 05/11/2021, procurou a Polícia Militar, por sentir-se constrangido com a ligação do denunciado Cb QPR Cleines. O denunciado, Cb Cleines, por sua vez, apesar de não ter estado no local da blitz, teve acesso ao histórico da ocorrência, aos dados pessoais de Igor, ao seu telefone particular, vindo, posteriormente, a efetuar outras ligações ao civil e a enviar-lhe mensagem via WhatsApp, tudo narrado no REDS 2021-053376939-001 constante de págs. 1/3 de evento 6-OUT5. De acordo com Igor, sendo apenas “conhecido” do Cel PM Webster, ligou para este oficial tão somente com a intenção de verificar se, de fato, havia alguma irregularidade com a documentação do veículo, refutando a existência de qualquer interferência em seu benefício pelo Cel Webster. No mesmo dia primeiro de novembro, às 18h50min, por volta de dez minutos antes de o denunciado Cb QPR Cleines efetuar a primeira ligação telefônica ao civil Igor, o denunciado Asp a Of PM Valter, valendo-se de permissões atribuídas à prerrogativa da sua função, acessou o teor do REDS 2021-052301395- 001 atinente à operação blitz mencionada e registrada pelo BPTran, conforme comprovação de acesso anexada em evento 6-OUT7, agindo, assim, em auxílio ao Cb QPR Cleines ao divulgar a este as informações constantes do REDS 2021- 052301395-001, as quais foram usadas por este denunciado nas práticas dos delitos de difamação e de publicação ou crítica indevida a seguir descritos. Em 26/12/21, o denunciado Cb QPR Cleines publicou em seu canal particular, na plataforma Youtube, um vídeo em que expôs as imagens do Cel PM Webster e do civil Igor, explorando de forma ilícita o fato ocorrido no dia 29/10/2021, especialmente, atrelando o desfecho da operação blitz com o ato administrativo de movimentação dos componentes da equipe policial responsável pela abordagem como forma de “vingança ou represália” do Cel Webster, o qual tinha Igor como um “ente bem quisto”. No vídeo referido, intitulado “Presente de Natal para policiais militares BPTRAN”, anexado no evento 17- vídeo4, o denunciado Cb QPR Cleines difamou o Cel Webster, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação consistente no rótulo de vingança, represália ou amizade em relação à ocorrência registrada em desfavor de Igor, o qual, segundo o Cb QPR Cleines seria “ente bem quisto” deste oficial superior, conforme se denota da transcrição da mídia constante de folhas 01/03 de Evento 17- Out3: “Fala Senhores, tudo bem? Aqui quem fala é Cabo Cleines. Vamos aproveitar né, que é época de festas e vamos ver qual o presente que a sociedade belorizontina, o cidadão mineiro em geral e, em especial, os policiais, praças honrados do BPTRAN, e seus familiares receberam do Coronel Webster, Comandante do Policiamento da Capital, Primeira RPM.” (de 00:01 a 00:21 de evento 17 OUT3). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Após expor dados pessoais e a imagem do civil Igor Ferreira Gomes Ferreira de Souza, o denunciado Cb QPR Cleines expressa que ele é “ente bem quisto” do Cel Webster: “Infelizmente esse presente grego foi concedido após um cidadão de nome Igor, ao qual é ente bem quisto do Senhor Coronel Webster, ligar para ele, durante uma operação policial da lei seca...” (de 00:22 a 00:33 de evento 17 OUT3). “Agora os Senhores devem estarem se perguntando: qual é o presente que esse tal Coronel Webster concedeu aos mineiros e Praças e familiares do BPTran.” (de 01:44 a 01:53 de evento 17 OUT3). “ Esse Cel Webster... ele esperou passar um tempinho, do dia 29 de outubro de 2021, da ligação do Senhor Igor, após saber que o seu veículo seria removido pela equipe do BPTran, por intermédio do reboque, para o pátio do DETRAN, e transferiu toda a equipe que estava presente na Blitz, excetuando o Senhor Capitão André.”( de 01:53 a 02:16 de evento 17 OUT3). Será isso, oh Coronel Webster, uma ação de vingança, represália, ou o que? Por fazer o correto...” (de 02:16 a 02:22 de evento 17 OUT3). Em continuação, o denunciado Cb QPR Cleines teceu publicamente comentários críticos a atos do Cel Webster e assuntos atinentes à disciplina militar: Excelentíssimo Governador, Romeu Zema, Excelentíssimo representante do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ações como essa estão acontecendo de maneira recorrente no Estado de Minas Gerais. O certo é errado o errado é certo.” (de 02:29 a 02:42 de evento 17 OUT3). “E todos esses estão desprezando a autoridade, não apenas do Comandante Geral, Coronel Rodrigo, bem como toda alta cúpula, e inclusive do Senhor, Excelentíssimo Governador” (de 02:42 a 02:52 de evento 17 OUT3). “Não é a primeira vez que o Coronel Webster comete ações similares a essas narrativas” (de 02:52 a 02:59 de evento 17 OUT3). “Eu já denunciei aqui, diversas vezes, que determinados Oficiais não seguem a legislação vigente” (de 02:59 a 03:06 de evento 17 OUT3). Referindo-se ao mesmo Oficial, o denunciado Cb QPR Cleines do novamente criticou publicamente ato do Cel Webster: “Senhor Coronel Webster, tenha decência, tenha caráter. O Senhor fala tanto no nome de Deus, entretanto, as vossas ações não demonstram, em tese, nenhuma... (PARTE NÃO ENTEDÍVEL) moral e ética em relação às suas ações” (de 04:55 a 05:05 de evento 17 OUT3). “O que o Senhor fará com o Senhor Capitão André? Porque, promovido, ele já não foi. Agora, ele sofrerá mais uma injustiça assim como os praças? Militares honrados, que foram transferidos.” (de 05:05 a 05:16 de evento 17 OUT3). Assim agindo, os denunciados Cb PM Cleines Pinto de Oliveira e Asp a Of PM Valter Martins da Silva incorreram nos tipos penais previstos nos art. 215 c/c o art. 218, II, (difamação, com causa especial de aumento de pena) e no artigo 166 (publicação ou crítica indevida) c/c arts. 53 e 79, todos do Código Penal Militar [...] (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário) (Destaque no original). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A denúncia foi recebida no dia 11 de maio de 2023 (Evento 1 – RECE_ DENUN2 – Processo Originário) e os réus foram devidamente citados (Eventos 14 – CERT2; e 28 – MANDCITACAO2 – Processo Originário). Na audiência realizada em 6 de junho de 2023, procedeu-se à inquirição do ofendido Cel PM QOR Webster Wadim Passos Ferreira de Souza (VÍDEO2) e das testemunhas da acusação, Igor Gomes Ferreira de Souza (VÍDEO3), Cel PM QOR Eduardo Felisberto Alves (VÍDEO4) e Maj PM André José de Oliveira (VÍDEO5). A testemunha 3º Sgt PM Guilherme Henrique da Silveira Rodrigues não compareceu, justificadamente, ao ato processual (Evento 77 – Processo Originário). Em 29 de junho de 2023, em audiência, foram ouvidas as testemunhas da acusação, 3º Sgt PM Guilherme Henrique da Silveira Rodrigues (VÍDEO3), Sd PM Marcony Cezar Brandão Bastos (VÍDEO5), Sd PM Breno dos Santos Lima (VÍDEO4) e Sd PM Renata Vítor Mendonça (VÍDEO6). Na oportunidade, o juiz de direito determinou que os pedidos de instauração do incidente de insanidade mental e de retirada da tornozeleira eletrônica fossem apreciados na próxima audiência (Evento 111 – Processo Originário). Em audiência realizada no dia 13 de julho de 2023, o juiz de direito deferiu o pedido de revogação da medida cautelar de uso da tornozeleira eletrônica anteriormente imposta ao Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira, e o CPJ, à unanimidade, deferiu o pleito de instauração de incidente de insanidade mental também referente ao Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira, com a consequente suspensão do feito (Evento 140 – Processo Originário). Foi determinado o arquivamento do incidente de insanidade mental instaurado em desfavor do Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira, por ele ter-se recusado a submeter-se a perícia médica na Junta Central de Saúde (JCS) e ter manifestado desinteresse na realização da perícia indireta (Evento 215 – Processo Originário). No dia 18 de novembro de 2024, em audiência, foram ouvidas as testemunhas de defesa, Fernando Tomaz Gomes (VÍDEO4), Bruno Henrique Alcântara (VÍDEO5), Camila Albernaz Soares (VÍDEO6) e Generino Tavares dos Santos (VÍDEO7). Ato contínuo, foi realizado o interrogatório do Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira (VÍDEO8/VÍDEO9). Em razão da ausência do Asp a Of PM Valter Martins da Silva, foi declarada a preclusão do seu interrogatório (Evento 323 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público nada pleiteou (Evento 328 – Processo Originário), já as defesas, em suas respectivas manifestações, requereram a absolvição dos acusados (Evento 333 e 338 – Processo Originário). Na fase do art. 428 do CPPM, o Ministério Público e a defesa do acusado Asp a Of PM Valter Martins da Silva manifestaram-se pela apresentação de alegações orais em plenário (Eventos 348 e 360 – Processo Originário). A defesa do Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira, por sua vez, pugnou pela nulidade do processo, em razão de ter sido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 decretada a prisão preventiva do réu sem que fosse apresentada a devida fundamentação. Requereu o reconhecimento da incompetência da Justiça Militar para o julgamento do feito. No mérito, pleiteou a absolvição do acusado, nos termos do art. 439, alíneas “b” ou “e”, do CPPM (Evento 361 – Processo Originário). Na audiência realizada em 28 de abril de 2025, o Ministério Público, em alegações finais orais, pugnou pela absolvição do acusado Asp a Of PM Valter Martins da Silva dos delitos tipificados nos artigos 166 e 215 do CPM, com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Quanto ao Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira requereu a absolvição do delito descrito no art. 215 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM, bem como a condenação pelo crime previsto no art. 166 do CPM. Em suas alegações finais orais, a defesa do Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira pleiteou a absolvição do acusado, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM. Subsidiariamente, requereu fixação da reprimenda no patamar mínimo. Nas suas alegações finais orais, a defesa do Asp a Of PM Valter Martins da Silva pugnou pela nulidade do feito, para que fosse: I) corrigida a irregularidade processual e realizado o interrogatório do réu; II) aberta vista à defesa, para apresentação de resposta à acusação; III) invalidado qualquer ato processual realizado sem a apresentação de resposta à acusação; e IV) determinada a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa. No mérito, pleiteou a absolvição do réu, com fundamento no art. 439, alíneas “a”, “b” ou “e”, do CPPM. Após as alegações finais orais apresentadas pelas partes, o CPJ julgou parcialmente procedente a denúncia, para: 1- Em relação ao crime previsto no art. 166 do CPM, imputado ao acusado Cb PM Ref Cleines Pinto de Oliveira, o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade, condenou-o à pena de 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade e negado o sursis. 2- Em relação ao crime previsto no art. 215 do CPM, imputado ao acusado Cb PM Ref Cleines Pinto de Oliveira, o Conselho Permanente de Justiça, por quatro votos a um, condenou-o à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade e negado o sursis. 3- Em relação aos crimes previstos nos art. 166 e 215 do CPM, imputados ao acusado Asp a Of Valter Martins da Silva, o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade de votos, absolveu-o, com fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar. 4- No que diz respeito ao acusado Cb PM Ref Cleines Pinto de Oliveira, as penas privativas de liberdade restaram UNIFICADAS em 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sendo-lhe negado o SURSIS e concedido o direito de recorrer em liberdade [...] (Evento 397 – ATA1 – Processo Originário) (Destaques no original). Em 28 de abril de 2025, a sentença penal foi proferida (Evento 402 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Nas razões recursais, a defesa do Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira sustentou que as condutas imputadas ao acusado não constituem infrações penais. Defendeu que, no tocante ao delito de publicação ou crítica indevida, embora haja a singularidade das carreiras militares quanto aos postulados da hierarquia e da disciplina, a livre divulgação de informação de interesse público é garantida pelo art. 5º, inciso XIV, da Constituição Federal (CF). Afirmou que o art. 166 do CPM exige, para a configuração do tipo penal, que a ofensa ao superior ocorra com animus injuriandi, ou seja, com o intuito deliberado de menosprezar ou ultrajar a honra ou a autoridade do superior hierárquico. Salientou que, no caso concreto, o vídeo atribuído ao recorrente não possui conteúdo injurioso ou desrespeitoso, mas, sim, críticas à condução administrativa de determinada unidade militar, inseridas em contexto de reinvindicação por melhores condições de trabalho e respeito à tropa. Argumentou que o exercício da crítica, mesmo em ambiente militar, não pode ser confundido com ofensa pessoal, sobretudo quando ausente qualquer xingamento, insulto direto ou intenção dolosa de desrespeitar a hierarquia. Ressaltou que é necessário, como forma de garantia à liberdade de expressão, ser considerada a não punição de manifestações de cunho crítico/de desabafo, quando não restar demonstrada a intenção clara de ofender. Asseverou que, ainda que o apelante mencione os nomes das vítimas, não o faz em tom ofensivo, não utiliza palavras de baixo calão, tampouco faz ameaças. Pontuou que não deve ser criminalizado o juízo crítico referente a questões administrativas, possuindo o réu o respaldo de princípios constitucionais. Assinalou que as supostas ofensas ocorreram em contexto de mera crítica a atuação funcional das vítimas, de modo que a publicação feita pelo apelante não possui dolo específico de injuriar ou ofender a honra subjetiva das vítimas, mas, sim, de demonstrar descontentamento com a conduta funcional por ele considerada inadequada. Frisou que não houve imputação falsa de fato, tampouco uso de palavras ofensivas desconexas do contexto funcional, o que afasta a atipicidade penal ou, ao menos, atrai a incidência da excludente prevista no parágrafo único do art. 215 do CPM. Registrou que, para a configuração do delito do art. 215 do CPM, exige-se que o agente impute, com dolo específico, fato ofensivo à reputação de outrem. Aduziu que, além da inexistência de imputação de fato preciso e desonroso, as mensagens do recorrente fazem uso de expressões genéricas, não se tratando de imputação de crime, de vício moral ou de comportamento desonroso, mas de manifestação crítica à atuação funcional, com base na liberdade de expressão. Sustentou que a simples insatisfação externa em ambiente informal, como a rede social Youtube, com o intuito de alcançar seus pares não pode TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 ser criminalizada como difamação, sob pena de afronta ao direito à livre manifestação de pensamento, motivo pelo qual entende que deve ser absolvido. Afirmou que deve ser reconhecida a atipicidade material das condutas, à luz do princípio da intervenção mínima do Direito Penal Militar. Ressaltou que a intervenção penal deve ser reservada a condutas verdadeiramente lesivas, o que não se verídica no presente caso, enfatizando que a mera manifestação crítica, ainda que contrarie superiores ou cause desconforto institucional, não pode ser suficiente para justificar a imposição de uma sanção criminal. Destacou que, caso não seja acolhida a tese absolutória, é necessário redimensionar a pena aplicada, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Por fim, requereu a absolvição do acusado dos delitos tipificados nos artigos 166 e 215, ambos do CPM. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal (Evento 415 – Processo Originário). Em suas razões recursais, a defesa do Asp a Of PM Valter Martins da Silva sustentou que a sentença deve ser reformada quanto ao fundamento da absolvição utilizado, já que ficou comprovado, nos autos, que o fato narrado na denúncia não ocorreu. Asseverou que o corréu tinha posse dos dados pessoais do civil Igor Gomes Ferreira de Souza desde as 18h do dia 1º de novembro de 2021, ou seja, aproximadamente uma hora antes do suposto acesso do apelante ao Boletim de Ocorrência (BO) envolvendo o referido civil, não possuindo a acusação, portanto, justa causa. Pontuou que, além do recorrente, outros dois policiais também acessaram o BO, porém o delegado de polícia que havia consultado o citado documento somente foi ouvido após ter sido arrolado pela defesa. Salientou, inclusive, que tal delegado de polícia é conhecido do corréu e afirmou que repassou para ele diversos boletins de ocorrência. Destacou que a acusação é totalmente improcedente, pois o apelante não repassou o BO para o corréu para que ele entrasse em contato com o civil, tendo ficado demonstrado, no caso, a prática de fishing expedition Defendeu que, na hipótese em exame, inexiste prova material apta a embasar a exordial acusatória, pois não há dúvida de que o corréu estava em posse dos dados do registro policial desde as 18h, tendo os referidos dados sido a ele repassados pelo delegado de polícia. Asseverou que a absolvição deveria ter sido fundamentada na alínea “a” do art. 439 do CPPM, pois ficou comprovada a inexistência do fato, não na alínea “e” que diz respeito a insuficiência probatória, enfatizando que foi tolhido o direito de defesa do apelante quando houve indeferimento de produção de provas. Por derradeiro, requereu a absolvição do acusado, nos termos do art. 439, alínea “a”, do CPPM (Evento 436 – OUT1 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo parcial provimento do recurso interposto pelo primeiro apelante, para que seja o réu Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira absolvido do delito de difamação tipificado no art. 215 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 CPPM, mantendo-se, contudo, a sua condenação pelo crime de publicação ou crítica indevida previsto no art. 166 do CPM. No tocante ao recurso interposto pelo segundo apelante, requereu o seu desprovimento, com a manutenção do decreto absolutório proferido em favor do Asp a Of PM Valter Martins da Silva com o fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM (Evento 441 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso interposto pelo apelante Asp a Of PM Valter Martins da Silva, por falta de interesse recursal. Quanto ao recurso interposto pelo Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira, opinou pelo seu desprovimento, a fim de que seja integralmente mantida a decisão de 1ª instância que absolveu o Asp a Of PM VALTER MARTINS DA SILVA das imputações, com o fundamento no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, e condenou o Cb PM QPR CLEINES PINTO DE OLIVEIRA nas sanções dos artigos 166 e 215, este combinado com o artigo 218, inciso II, ambos combinados com o artigo 79-A, § 1º, todos do Código Penal Militar”. (Evento 8) É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, passo ao exame da preliminar, suscitada pela eminente procuradora de justiça, de não conhecimento do recurso interposto pelo segundo apelante, Asp a Of PM Valter. A despeito da argumentação apresentada pela procuradora, julgo que razão não lhe assiste. Do exame da sentença, observa-se que o réu Asp a Of PM Valter foi absolvido dos delitos tipificados nos artigos 166 e 215, ambos do Código Penal Militar (CPM), com respaldo na alínea “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), ou seja, por insuficiência de prova. O acusado Asp a Of PM Valter, por meio do presente apelo, pretende a alteração do fundamento da absolvição para aquele previsto na alínea “a” do art. 439 do CPPM, que prevê a absolvição quando estiver provada a inexistência do fato. Sabe-se que o réu absolvido por insuficiência de provas pode recorrer buscando a alteração do fundamento absolutório, desde que haja sucumbência, pois não se desconhece que a sentença penal absolutória também pode produzir efeitos em outros ramos do direito. Nesse aspecto, é relevante pontuar que a absolvição criminal apenas exclui a responsabilidade civil ou administrativa quando for lastreada na inexistência do fato ou na negativa de autoria. No caso dos autos, observa-se que foi instaurada uma Sindicância Administrativa Disciplinar em desfavor do acusado Asp a Of PM Valter, em virtude da prática dos mesmos fatos que são objetos desta ação penal, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 que evidencia a sucumbência necessária para a interposição do recurso (Eventos 106 e 109 – PORT_INST3 – Processo Originário). Nessa perspectiva, verifica-se que, ao contrário do afirmado pela procuradora de justiça, o réu possui interesse recursal em alterar o fundamento de sua absolvição, a fim de que tal modificação possa refletir na esfera administrativa e, eventualmente, inviabilizar eventual punição. A propósito, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o assunto: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. "O réu absolvido pode apelar da decisão definitiva absolutória para obter a modificação do fundamento legal de sua absolvição quando preenchidos os necessários pressupostos do recurso que são o interesse e a sucumbência" (LIMA, Roberto Brito de. Aspectos penais: sentença absolutória. DireitoNet, São Paulo, 2005). 2. No caso, não ficou evidenciado o prejuízo aos recorrentes, estando ausente o interesse recursal. Com efeito, a sentença apresentou como fundamento da extinção do feito a inexistência do crédito tributário. Assim, não seria possível a instauração de novo processo criminal em desfavor dos acusados, tendo em vista o disposto na Súmula Vinculante n. 24. Do mesmo modo, a demonstração da inexistência do crédito tributário impediria eventual responsabilização dos acusados nas instâncias civil e administrativa. Sendo assim, tanto a sentença quanto o acórdão recorrido não violaram o disposto no art. 386, inciso I, do Código de Processo Penal. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.251.271/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 30/4/2021.) (Destaca-se) RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INCISOS III E V DO ARTIGO 386 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AMBOS FUNDAMENTOS QUE NÃO REPERCUTEM NAS ESFERAS CIVIL E ADMINISTRATIVA. 1. A absolvição criminal somente tem repercussão nas instâncias civil e administrativa quando a sentença penal absolutória afasta a existência do fato (art. 386, inc. I, CPP) ou a concorrência do réu para a infração penal (art. 386, inc. IV, CPP). 2. Sendo igualmente indiferente, à luz da independência das esferas, se a absolvição se deu com fundamento no inciso V ou no inciso III do artigo 386 do Código de Processo Penal porque ambos os casos não impedem a futura responsabilização civil e administrativa, resta ausente o interesse recursal que autorize a admissão do apelo na instância ordinária, nos termos do parágrafo único do artigo 577 do Código de Processo Penal. 3. Recurso improvido. (REsp n. 1.367.482/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 2/10/2014, DJe de 13/10/2014.) (Destaca-se). Logo, rejeito a preliminar suscitada pela procuradora de justiça e conheço dos recursos interpostos pelo Cb PM QPR Cleines e pelo Asp a Of PM Valter, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Da análise dos autos, verifica-se que foi imputada aos réus a prática dos delitos de publicação ou crítica indevida e difamação, previstos nos artigos 166 e 215, ambos do CPM. Passo, primeiramente, ao exame do delito descrito no art. 216 do CPM, que assim dispõe: Art. 166. Publicar o militar ou assemelhado, sem licença, ato ou documento oficial, ou criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo: Pena - detenção, de dois meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave. O bem jurídico tutelado, no caso do delito supramencionado, é “a disciplina militar perturbada pela afronta da publicação ou da crítica; entretanto, se o alvo da conduta for ato de superior, teremos também o ferimento à autoridade de quem o praticou” (in Manual de Direito Penal Militar – Volume Único – São Paulo: Editora JusPodivm, 2021, p. 1036). O verbo núcleo do tipo penal imputado ao apelante é o de “criticar”, que, segundo as lições do autor Guilherme de Souza Nucci, equivale a “(censurar, tecer comentários negativos) no tocante a ato de superior [...]”. O autor explica que “tal crítica, para constituir crime, deve ser pública, portanto de conhecimento abrangente, envolvendo várias pessoas” (in Código Penal Militar Comentado – 3ª ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 273). Os autores Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger trazem relevantes ponderações quanto ao uso das redes sociais para a prática do delito tipificado no art. 166 do CPM, observe-se: [...] É fato que as redes sociais ocupam considerável parte do tempo e atenção da população mundial; com a aparente e falsa sensação de isolamento, a pessoa, ao compartilhar e comentar, comunica-se com mundo; assim, pode a crítica indevida ser veiculada por rede social, o que também caracterizará o delito sob estudo [...] (in Manual de Direito Penal Militar – Volume Único – São Paulo: Editora JusPodivm, 2021, p. 1036). O elemento subjetivo exigido para a configuração do crime em apreço, por sua vez, é o dolo, independentemente da finalidade específica (in Código Penal Militar Comentado – 3ª ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 273). Importante registrar, ainda, que o art. 166 do CPM foi recentemente declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF n. 475, consolidando a compatibilidade da norma com a Constituição, inclusive em relação à restrição da liberdade de expressão dos militares. O STF, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que, embora a liberdade de expressão seja um direito fundamental, ela não é absoluta e deve ser sopesada com os princípios militares da hierarquia e disciplina, essenciais à manutenção da ordem nas instituições castrenses. Dessa forma, o entendimento de que o art. 166 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 busca impedir críticas públicas de militares a seus superiores, quando atentem contra tais pilares, é amparado pela mais alta corte do país, reafirmando a constitucionalidade da restrição prevista, veja-se: EMENTA Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Artigo 166 do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar. Crítica a ato de superior ou a assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do governo. Conduta tipificada como crime militar. Direitos fundamentais. Restrição à liberdade de expressão. Ponderação entre preceitos fundamentais. Norma compatível com o sistema normativo-constitucional vigente. Possibilidade de que sejam analisadas e sopesadas todas as circunstâncias de cada caso concreto. Aferição da presença de todas as elementares do tipo penal. Improcedência do pedido. 1. As normas constitucionais devem ser compreendidas de modo que a elas seja dada máxima efetividade, sem se olvidar da coerência que o sistema impõe. Precedentes. 2. Na espécie, está-se diante de dispositivo do Código Penal Militar que proíbe os militares de criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do governo, sob pena de detenção. O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se debruçar sobre matéria relacionada à ponderação entre o preceito da liberdade de expressão e os postulados da hierarquia e da disciplina, sob o prisma das carreiras policiais, cuja lógica, mutatis mutandis, em tudo se aplica ao presente caso (v.g., ADPF nº 353, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 21/6/21, publicado no DJe de 30/6/21). 3. A livre manifestação de ideias, quaisquer que sejam ' mesmo que envolvam críticas e protestos ', é condição sine qua non para o amadurecimento do sistema democrático e para o desenvolvimento da sociedade pluralista pretendida pelo legislador constituinte. No entanto, na linha do entendimento já firmado pela Corte, há que se atentar para a singularidade das carreiras militares, sejam elas policiais ou propriamente militares, que igualmente são subservientes aos postulados da hierarquia e da disciplina, e cujas limitações “visam a atender à supremacia do bem coletivo em detrimento de interesses particulares, até pela força, se necessário” (ADI nº 6.595, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/22). 4. A previsão normativa em apreço não ofende, a priori, os princípios e valores constitucionalmente protegidos. Ao reprimir a crítica dos militares “a atos de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo”, a norma pretende evitar excessos no exercício da liberdade de expressão que comprometam a hierarquia e a disciplina internas, postulados indispensáveis às instituições militares, e, assim, em última análise, impedir que se coloquem em risco a segurança nacional e a ordem pública, bens jurídicos vitais para a vida em sociedade. Nada obsta, todavia, que sejam analisadas e sopesadas todas as circunstâncias de cada caso concreto, a fim de se aferir se estão presentes todas as elementares do tipo penal. 5. Pedido julgado improcedente, tendo em vista a recepção do art. 166 do Código Penal Militar. (ADPF 475, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2023 PUBLIC 04-05-2023) (Destaque-se). O crime previsto no art. 215 do CPM, por sua vez, assim dispõe: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Art. 215. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: Pena - detenção, de três meses a um ano. O bem jurídico tutelado, no caso do referido delito, é a honra objetiva. Segundo o autor Enio Luiz Rossetto “com a punição da difamação protege-se especificamente a reputação, o conceito que o sujeito passivo desfruta no meio social”. O autor explica, ainda, que “a reputação e a estima moral, intelectual ou profissional de que alguém goza no meio em que vive”, de maneira que fato ofensivo à reputação é aquele capaz de afetar a respeitabilidade da pessoa no meio social” (in Código Penal Militar Comentado – 3. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024, p. 611). O verbo núcleo do tipo penal imputado ao apelante é o de “difamar”, que, segundo as lições do autor Guilherme de Souza Nucci, equivale a “desacreditar publicamente uma pessoa, maculando-lhe a reputação [...]” (in Código Penal Militar Comentado – 3ª ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 349). O autor Enio Luiz Rossetto traz, ainda, relevantes ponderações quanto aos elementos caracterizadores do delito de difamação, inclusive a desnecessidade de o fato infamante determinado ser verdadeiro ou ser considerado crime, bem como a imprescindibilidade de que, ao menos, uma pessoa tenha conhecimento da difamação, observe-se: [...] No tipo objetivo, a ação de difamar é atribuir a alguém fato certo e determinado e ofensivo à reputação. A doutrina reconhece, na definição legal da difamação, os seguintes elementos: a) imputação de um fato ofensivo à reputação alheia, falso ou verdadeiro. Difere da calúnia, porque nesta há imputação de fato criminoso, enquanto a difamação exige apenas a imputação de fato ofensivo à reputação. Na calúnia há necessidade de fato imputado ser falso. Na difamação, o fato imputado pode ser verdadeiro, importando verificar se é ofensivo à reputação da vítima. Por ex.: se imputo a mulher manter caso amoroso com outra mulher, esse fato, conquanto seja verdadeiro, poderá ser difamante. Outro aspecto é que o fato imputado na difamação não precisa ser considerado crime. Se o fato constituir contravenção penal (ex.: jogo do bicho) e for ofensivo à reputação, imputação configura difamação; b) imputação de fato determinado. Na difamação não se admitem fatos vagos, por ex., fulano é frequentador de prostíbulos, que configura injúria. Lembra-nos José H. Pierangeli que, tal como ocorre na calúnia, "fato determinado não significa uma individualização em todos Os seus detalhes e circunstâncias, bastando que seja descrito de modo a dar a impressão de um episódio concreto". Por ex.: dizer que comandante de Companhia, casado, mantém conjunção carnal com a militar, casada, no interior de seu gabinete, é difamação; c) comunicação pelo menos a uma pessoa. Por ser a difamação ofensa à honra objetiva, deve ser conhecida de terceiro, sendo suficiente que uma pessoa tome dela conhecimento. Ensina Luiz Regis Prado que, se a imputação for dirigida "diretamente à pessoa visada, sem que seja ouvida, lida ou percebida por terceiro, não configura a difamação, mesmo que aquela a revele a outrem"; d) elemento subjetivo do tipo - será TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 analisado adiante [...] (in Código Penal Militar Comentado – 3. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024, p. 612). O elemento subjetivo exigido para a configuração do crime em apreço, por sua vez, é o dolo específico, isto é, “a especial intenção de ofender, magoar, macular a honra alheia” consistente o animus diffamandi (in Código Penal Militar Comentado – 3ª ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 273). Feitas tais considerações sobre os delitos previstos nos artigos 166 e 215, ambos do CPM, passo ao exame do caso concreto. Inconformada com a condenação, a defesa do primeiro apelante, Cb PM QPR Cleines, pela via do presente recurso, busca a absolvição do acusado dos delitos de crítica indevida e difamação. Compreendo que razão não lhe assiste, uma vez que o conjunto probatório é coeso e idôneo para justificar a manutenção do decreto condenatório. A materialidade dos delitos ficou devidamente comprovada por meio da mídia audiovisual que havia sido publicada pelo réu na plataforma YouTube (Evento 17 – VÍDEO4 – Autos n. 2000152-84.2023.9.13.0002), do termo de degravação (Evento 17 – OUT3 – Autos n. 2000152-84.2023.9.13.0002) e das provas orais produzidas nos autos. De igual forma, não há dúvida quanto à autoria de ambos os crimes. Verifica-se que o acusado, Cb PM QPR Cleines, divulgou, em 26 de dezembro de 2021, por meio de seu canal “Cabo Cleines”, na plataforma YouTube, o vídeo intitulado “PRESENTE DE NATAL PARA POLICIAIS MILITARES BPTRAN”. A gravação foi devidamente transcrita e revela que o réu imputa ao Cel PM QOR Webster a prática de transferências arbitrárias dos policiais militares que atuaram em uma blitz de trânsito realizada em 29 de outubro de 2021, no bairro Buritis, nesta Capital. Na ocasião, o veículo do civil Igor, apontado pelo acusado como pessoa ligada ao referido Oficial, foi apreendido. Consoante o Registro de Evento de Defesa Social (REDS) n. 2021-052301395-001, lavrado em razão da citada abordagem, apurou-se que o automóvel conduzido pelo civil estava com o licenciamento vencido, o que ensejou a adoção das providências administrativas pertinentes: foi lavrado Auto de Infração de Trânsito (AIT), o veículo foi removido ao pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) e o condutor liberado no local. Não obstante, o acusado afirmou, sem qualquer comprovação nos autos, que teria tomado conhecimento de uma suposta ligação telefônica feita pelo civil ao Cel PM QOR Webster durante a abordagem. Com base apenas nessa alegação, sustentou que a posterior transferência dos militares envolvidos na blitz teria sido determinada em represália ao ocorrido, como forma de retaliação pessoal por parte do Oficial. Ao atribuir publicamente ao Cel PM QOR Webster a prática de ato administrativo com motivação pessoal, o acusado sugeriu que as transferências teriam sido realizadas não por razões institucionais, mas em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 decorrência de sentimento de “vingança ou represália”. Vejam-se os trechos descritos na denúncia, extraídos da degravação da mídia audiovisual: ? “Fala Senhores, tudo bem? Aqui quem fala é Cabo Cleines. Vamos aproveitar né, que é época de festas e vamos ver qual o presente que a sociedade belorizontina, o cidadão mineiro em geral e, em especial, os policiais, praças honrados do BPTRAN, e seus familiares receberam do Coronel Webster, Comandante do Policiamento da Capital, Primeira RPM.” (Sic) (de 00:01 a 00:21 – Evento 17 – OUT3 – Autos n. 2000152-84.2023.9.13.0002). ? “Infelizmente esse presente grego foi concedido após um cidadão de nome Igor, ao qual é ente bem quisto do Senhor Coronel Webster, ligar para ele, durante uma operação policial da lei seca...” (Sic) (de 00:22 a 00:33 – Evento 17 – OUT3 – Autos n. 2000152-84.2023.9.13.0002). ? “Agora os Senhores devem estarem se perguntando: qual é o presente que esse tal Coronel Webster concedeu aos mineiros e Praças e familiares do BPTran” (Sic) (de 01:44 a 01:53 – Evento 17 – OUT3 – Autos n. 2000152-84.2023.9.13.0002). ? “Esse Cel Webster... ele esperou passar um tempinho, do dia 29 de outubro de 2021, da ligação do Senhor Igor, após saber que o seu veículo seria removido pela equipe do BPTran, por intermédio do reboque, para o pátio do DETRAN, e transferiu toda a equipe que estava presente na Blitz, excetuando o Senhor Capitão André” (de 01:53 a 02:16 – Evento 17 – OUT3 – Autos n. 2000152-84.2023.9.13.0002). ? “Será isso, oh Coronel Webster, uma ação de vingança, represália, ou o que? Por fazer o correto...” (Sic) (02:16 a 02:22 – Evento 17 – OUT3 – Autos n. 2000152-84.2023.9.13.0002). ? “Excelentíssimo Governador, Romeu Zema, Excelentíssimo representante do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ações como essa estão acontecendo de maneira recorrente no Estado de Minas Gerais. O certo é errado o errado é certo.” (Sic) (de 02:29 a 02:42 – Evento 17 – OUT3 – Autos n. 2000152-84.2023.9.13.0002). ? “E todos esses estão desprezando a autoridade, não apenas do Comandante Geral, Coronel Rodrigo, bem como toda alta cúpula, e inclusive do Senhor, Excelentíssimo Governador” (Sic) (de 02:42 a 02:52 – Evento 17 – OUT3 – Autos n. 2000152-84.2023.9.13.0002). ? “Não é a primeira vez que o Coronel Webster comete ações similares a essas narrativas” (de 02:52 a 02:59 – Evento 17 – OUT3 – Autos n. 2000152-84.2023.9.13.0002). ? “Eu já denunciei aqui, diversas vezes, que determinados Oficiais não seguem a legislação vigente” (de 02:59 a 03:06 – Evento 17 – OUT3 – Autos n. 2000152-84.2023.9.13.0002). ? “Senhor Coronel Webster, tenha decência, tenha caráter. O Senhor fala tanto no nome de Deus, entretanto, as vossas ações não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 demonstram, em tese, nenhuma... (PARTE NÃO ENTEDÍVEL) moral e ética em relação às suas ações” (Sic) (de 04:55 a 05:05 – Evento 17 – OUT3 – Autos n. 2000152-84.2023.9.13.0002). ? “O que o Senhor fará com o Senhor Capitão André? Porque promovido ele já não foi. Agora, ele sofrerá mais uma injustiça assim como os praças? Militares honrados, que foram transferidos.” (de 05:05 a 05:16 – Evento 17 – OUT3 – Autos n. 2000152-84.2023.9.13.0002). Em juízo, o réu, inclusive, pediu que fosse apresentado o vídeo que havia postado no YouTube, o qual é alvo da presente denúncia, para todos os participantes da audiência, confirmando o seu inteiro teor (Evento 323 – VÍDEO8 – Processo Originário). Na fase judicial, o ofendido, Cel PM QOR Webster, declarou que tomou conhecimento do conteúdo do vídeo por meio de amigos e familiares, relatando ter-se sentido profundamente constrangido diante da exposição pública promovida pelo acusado. Afirmou que a forma como foi mencionado nos vídeos foi ofensiva e causou não apenas abalo à sua imagem pessoal, mas também impacto negativo no ambiente profissional, sobretudo por exercer, à época, o comando de aproximadamente 1.800 policiais militares. Ressaltou que a imputação pública de prática de ato ilícito, com conotação de corrupção, contrariava toda a sua trajetória profissional, construída ao longo de 30 anos de serviço sem qualquer mácula funcional ou envolvimento em processos por condutas contrárias à lei. Pontuou, ainda, que o episódio afetou moralmente sua família e o deixou bastante abalado emocionalmente, em razão da ampla circulação do vídeo à época dos fatos (Evento 77 – VÍDEO2 – Processo Originário). Sob o crivo do contraditório, a testemunha Maj PM André José de Oliveira afirmou, enfaticamente, que não houve irregularidade funcional por parte do ofendido durante sua atuação relativa à situação do civil na abordagem realizada na blitz (Evento 77 – VÍDEO5 – Processo Originário). Pelo conjunto probatório produzido no feito, compreendo que não há dúvidas de que o recorrente cometeu o delito de publicação ou crítica indevida. Destaca-se que a própria posição topográfica do art. 166 no CPM demonstra a razão de sua existência. O dispositivo está inserido no Título II da Parte Especial do CPM, que trata dos crimes contra a autoridade ou a disciplina militar, deixando evidente que o legislador buscou proteger bens jurídicos fundamentais, como a hierarquia, a disciplina e o prestígio das instituições militares. Esses valores não são meros conceitos abstratos, mas, sim, pilares sobre os quais se estrutura toda a organização militar, sendo indispensáveis para a manutenção da ordem e do respeito à cadeia de comando. Nesse sentido, permitir que um militar critique abertamente atos de seu superior ou assuntos atinentes à disciplina militar seria abrir espaço para a erosão desses valores, comprometendo seriamente a coesão interna e a integridade das corporações. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 O ato praticado pelo apelante, ao criticar publicamente o Cel PM QOR Webster em plataforma de amplo acesso, configura clara violação desses valores. A liberdade de expressão, embora assegurada pela Constituição Federal (CF), não é irrestrita nas instituições militares, conforme consta do precedente do STF anteriormente mencionado. A disciplina e a hierarquia impõem limites à manifestação dos integrantes dessas instituições, justamente para garantir a preservação de sua estrutura e seu funcionamento harmonioso. Em ambientes civis, manifestações pessoais, ainda que críticas, são regidas por valores mais amplos de liberdade. Entretanto, no âmbito militar, tais manifestações assumem outra conotação. O militar não se expressa apenas como cidadão ou como um “repórter policial factual”, como se autodenomina, mas como integrante de uma estrutura que exige unidade e respeito à cadeia de comando. Assim, julgo que o militar deve observar os limites de sua posição, mesmo ao expressar insatisfações, devendo manter a integridade dos valores da instituição à qual pertence. A defesa alegou que o comentário do acusado foi uma expressão de opinião pessoal, um mero desabafo, e que a sua publicação no YouTube não afetou a ordem e a disciplina. Compreendo, todavia, que tal argumento carece de fundamento, pois a crítica negativa a ato de um superior hierárquico divulgada em plataforma de alcance indeterminado, no contexto militar, vai além de uma expressão de opinião ou de um mero desabafo para configurar um desrespeito ao princípio hierárquico. Tais manifestações negativas, especialmente na internet, têm o potencial de alcançar um número expressivo de militares e civis, ampliando a repercussão e os efeitos negativos sobre a coesão da tropa. Em outras palavras, a crítica pública feita pelo réu, especialmente em um ambiente amplamente acessível, como o YouTube, é um ato que traz sérios riscos ao prestígio e ao respeito exigido pela instituição. A crítica aberta, como bem salientado, promove um clima de insubordinação e de perda de confiança nas lideranças, o que é incompatível com o ambiente militar. No que diz respeito ao dolo, conforme já destacado anteriormente, o tipo penal do art. 166 do CPM exige apenas o dolo genérico, ou seja, a vontade de criticar publicamente, não sendo necessário um dolo específico para abalar a hierarquia. A ação do apelante, ao publicar crítica negativa ao ofendido, preenche o tipo penal, pois demonstra a intenção deliberada de expor seu pensamento de maneira pública e ofensiva, atingindo a autoridade e o prestígio da instituição. Ora, o apelante exerceu conscientemente um juízo de valor negativo sobre a autoridade militar, levando ao conhecimento público uma visão pessoal. Caso compreendesse pela existência de irregularidade na conduta do Cel PM QOR Webster, o apelante poderia ter levado o fato ao conhecimento da Corregedoria da Polícia Militar para a devida apuração e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 adoção das providências cabíveis, e não publicar crítica em plataforma de amplo acesso. Permitir que críticas públicas como essa sejam feitas sem responsabilização significaria abrir um perigoso precedente para que outros militares se sintam livres para questionar a autoridade de seus superiores. Tal prática comprometeria a unidade e a coesão interna, fundamentais para o desempenho das funções militares. Portanto, a manutenção da condenação do réu pela prática do delito tipificado no art. 166 do CPM é medida que se impõe. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência, veja-se: POLICIAIS MILITARES. ARTIGO 166, CPM. CRÍTICA INDEVIDA. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TROCA DE MENSAGENS POR APLICATIVO DE CELULAR. REPROVAÇÃO DE ORDEM EMANADA PELO COMANDANTE DE COMPANHIA. CRÍTICA A EX-COMANDANTE GERAL DA CORPORAÇÃO. PRINCÍPIOS DA DISCIPLINA E DA HIERAQUIA QUE SE SOBREPÕEM À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. EXTERNALIZAÇÃO PÚBLICA. PROVIMENTO NEGADO. - Policiais militares que, durante trocas de mensagens por "WhatsApp", efetuam críticas à determinação do Comandante de Cia. PM e a ex-Comandante Geral da Polícia Militar. Liberdade de expressão dos policiais militares que deve ser mitigada no resguardo dos pilares das Instituições Militares, consubstanciados na disciplina e na hierarquia. Grupo formado por integrantes de Grupamento Policial Militar. Externalização pública do pensamento crítico. Ato que, no seio da tropa, atenta contra princípio constitucional de organização das Instituições Militares. Apelos não providos. Decisão unânime. (TJMSP, Apelação Criminal n. 007573/2018, Relator: AVIVALDI NOGUEIRA JUNIOR, DJ: 13/12/2018) (Destaque-se). EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. CRÍTICA INDEVIDA. SUPERIORES HIERÁRQUICOS, OFICIAIS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOVIMENTAÇÃO. POSTS EM MÍDIA SOCIAL. AUTORIA MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Pratica o crime previsto no art. 166 do CPM militar que publica comentários acusatórios a respeito dos procedimentos administrativos que envolvem as transferências de pessoal no âmbito das Forças Armadas em mídias sociais. Na seara penal, o mérito da movimentação do militar não pode ser usado para justificar o agir do Apelante, principalmente porque existiam orientações do Comando da Aeronáutica sobre a utilização da mídia social, a fim de evitar exposição desnecessária da Instituição. Nunca é demais destacar que não pode se valer de uma pretensão supostamente legítima para o cometimento de delitos. Os componentes das Forças Armadas diferenciam-se dos demais agentes públicos por serem uma categoria alicerçada em dois pilares básicos: hierarquia e disciplina, devendo seus integrantes se pautarem em estrita observância às leis, aos regulamentos e às regras atinentes à carreira das armas. Autoria e materialidade devidamente demonstradas, assim como o dolo consistente na vontade livre e consciente de difundir mensagem atentatória a atos de superiores hierárquicos responsáveis pela elaboração do Plano de Movimentação. Recurso desprovido. Condenação mantida. Decisão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000184-72.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 15/12/2022, Data de Publicação: 03/02/2023) (Destaque-se). Quanto ao crime de difamação, julgo que também não há dúvida quanto a sua configuração. No caso em exame, as provas constantes dos autos demonstram, com segurança, que o acusado divulgou, em canal próprio na plataforma YouTube, conteúdo com imputações ofensivas à reputação do Cel PM QOR Webster, então Comandante da 1ª Região da Polícia Militar, atribuindo-lhe a prática de ato administrativo movido por interesse pessoal, em suposto favorecimento a civil por ele estimado. Tais afirmações, lançadas de modo público e desprovidas de lastro probatório, revelam a inequívoca intenção do acusado de macular a honra objetiva do ofendido, ao insinuar que a transferência de policiais militares teria sido determinada como represália à apreensão de veículo pertencente a pessoa próxima ao Oficial. Inclusive, o réu pontuou, ainda, que não seria a primeira vez que o ofendido estaria agindo ao arrepio da lei e que ele deveria ter “decência e caráter”. Ressalte-se que a própria dinâmica da publicação – vídeo editado e intitulado com linguagem sensacionalista, veiculado em canal de acesso irrestrito – reforça o dolo difamatório e a deliberada intenção de atingir a imagem pública da autoridade militar perante seus quase 1.800 subordinados à época dos fatos, seus familiares e a sociedade. Ora, as palavras ditas pelo apelante possuem a inequívoca intenção de difamar, ofender, macular a honra do ofendido, configurando, de forma segura, o especial fim de agir do tipo penal em questão, isto é, o animus diffamandi. Registre-se que, ao contrário do que sustentou a defesa, há a caracterização do delito de difamação apenas com a mera divulgação de fatos infamantes à honra do ofendido, não importando se tais fatos são verdadeiros. Assim, não há dúvida de que os fatos divulgados pelo apelante foram ofensivos à reputação do ofendido, extrapolando o direito à liberdade de expressão, de modo que a manutenção da sua condenação é medida que se impõe. Cito julgado, nesse sentido, deste eg. Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. PUBLICAÇÃO DE VÍDEO EM PLATAFORMA DIGITAL DE AMPLO ALCANCE (YOUTUBE). IMPUTAÇÕES OFENSIVAS DIRECIONADAS A OFICIAL SUPERIOR DA POLÍCIA MILITAR. CLARA INTENÇÃO DE ATINGIR A REPUTAÇÃO DO OFENDIDO - DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO EXIGIDO PELO TIPO PENAL DE DIFAMAÇÃO. ANIMUS INJURIANDI QUE EXSURGE DAS PALAVRAS UTILIZADAS E DO CONTEXTO EM QUE FORAM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 PROFERIDAS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO DECRETO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJMMG, Apelação Criminal n. 2000321-37.2024.9.13.0002, relator: Des. Fernando Galvão da Rocha, DJ: 23/06/2025, DJe: 02/07/2025). APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 166 e 215 DO CPM – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A COMPROVAÇÃO DAS PRÁTICAS DELITIVAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENTÓRIA – RECURSO DESPROVIDO – DIMINUIÇÃO, DE OFÍCIO, DO QUANTUM DA PENA EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 166 DO CPM. (TJMMG, Apelação Criminal n. 2000588-43.2023.9.13.0002, relator: Des. JAMES FERREIRA SANTOS, DJ: 13/03/2025, DJe: 26/03/2025). Dessa forma, mantida a condenação do apelante pelos crimes previstos no art. 166 e 215 do CPM, passo ao exame da reprimenda que lhe foi imposta, conforme requerido pela defesa. No tocante ao crime previsto no art. 166 do CPM, foi aplicada ao réu a pena em seu patamar mínimo, isto é, em 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, não havendo qualquer reparo a ser feito. No que tange ao delito descrito no art. 215 do CPM, também não vislumbro qualquer modificação no quantum da reprimenda imposta ao réu. Na primeira fase, a pena do acusado foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 3 (três) meses de detenção; na segunda fase, foi mantido o quantum anteriormente estabelecido, ante a inexistência de agravantes e atenuantes; e, na terceira fase, foi reconhecida, de forma escorreita, a majorante prevista no art. 218, inciso II, do CPM, já que o apelante difamou um superior hierárquico, sendo, em razão disso, a pena elevada em 1/3 (um terço) e fixada em 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto. A regra do concurso formal impróprio, prevista no art. 79, §1º, do CPM, foi devidamente aplicada, sendo a pena do apelante concretizada definitivamente em 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, vedada a suspensão condicional da pena. Logo, ao contrário do pleito defensivo, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta ao réu. Por fim, passo ao exame do recurso interposto pelo segundo apelante, Asp a Of PM Valter. Inconformado com a absolvição dos delitos de crítica indevida e difamação, com base no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, a defesa do acusado requereu a sua absolvição com fulcro na alínea “a” do referido artigo, argumentando que ficou comprovada a inexistência do fato. O pleito defensivo, contudo, não merece prosperar. Conforme se extrai dos autos, verifica-se que pesa contra o apelante Asp a Of PM Valter a imputação de que ele teria fornecido informações constantes do REDS n. 2021-052301395-001, relacionado à blitz, ao Cb PM QPR Cleines, permitindo, com isso, a produção do vídeo publicado posteriormente no Youtube contendo críticas indevidas e fato ofensivo à reputação da vítima. Conforme registrado na sentença e reafirmado nas contrarrazões ministeriais, o acervo probatório não permitiu concluir, com o grau de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 certeza exigido no processo penal, que o acusado tenha efetivamente repassado ao corréu Cb PM QPR Cleines os dados constantes do referido REDS, porém não é possível afirmar, com igual segurança, que o fato jamais tenha ocorrido. Em juízo, o corréu Cb PM QPR Cleines foi categórico ao afirmar que o Asp a Of PM Valter não lhe repassou qualquer dado relativo ao boletim de ocorrência mencionado. Disse que o responsável por lhe enviar as informações do REDS foi o delegado de polícia Fernando Tomaz Gomes, bem como ressaltou que tais informações “estavam rodando em todos os grupos” (Evento 323 – VÍDEO8/VÍDEO9 – Processo Originário). Na fase judicial, a testemunha Fernando Tomaz Gomes relatou que “poderia ter enviado” o boletim de ocorrência ao Cb PM QPR Cleines, reconhecendo que mantinha o hábito de compartilhar informações policiais com ele, obtidas por meio de acesso a sistemas que possuem senhas restritas da Polícia Civil. Todavia, declarou expressamente que não se recordava, com segurança, se chegou a enviar especificamente o REDS relativo à blitz envolvendo o civil Igor e o Cel PM QOR Webster (Evento 323 – VÍDEO4 – Processo Originário). Tais elementos isolados poderiam indicar que, de fato, o réu não teria repassado informações sobre a ocorrência em questão ao Cb PM QPR Cleines. Entretanto, não se pode desconsiderar o fato de o Sd PM Breno dos Santos Lima ter relatado que conversou com o apelante a respeito da blitz (Evento 111 – VÍDEO4 – Processo Originário) e que ele, mesmo não tendo qualquer relação com os fatos, também acessou o REDS um pouco antes de o Cb PM QPR Cleines fazer contato telefônico com o civil Igor (Evento 260 – DOC5 – Processo Originário). Ora, tais elementos, embora fragilizados e insuficientes para sustentar um juízo condenatório, não autorizam a conclusão de que o fato jamais tenha ocorrido. Ao contrário, o acesso ao REDS pelo Asp a Of PM Valter e sua relação de proximidade com o corréu são circunstâncias efetivamente demonstradas nos autos, de modo que não é possível excluir, com segurança, a possibilidade de o segundo apelante ter repassado os dados da ocorrência ao corréu. O que se revela ausente é a prova inequívoca e suficiente dessa participação, o que justifica a aplicação do princípio do in dubio pro reo e, por conseguinte, a absolvição com base na alínea "e" do art. 439 do CPPM. Diante disso, não há como acolher o pleito defensivo de alteração da fundamentação absolutória de insuficiência de provas para a inexistência do fato sem prova cabal, devendo, portanto, ser mantido o fundamento adotado pelo Conselho Permanente de Justiça. Esse entendimento está amparado na jurisprudência pátria: Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, VII, CPP (INSUFICIÊNCIA DE PROVAS). RECURSO DA DEFESA. MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO (INCISO IV). ALEGAÇÃO DE QUE O RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL. INDÍCIOS DA PRÁTICA DELITIVA. AUTORIA. BENEFÍCIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 DA DÚVIDA (IN DUBIO PRO REO). RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença que absolveu o acusado do crime a ele imputado (art. 33, caput, da Lei nº Lei 11.343/2006), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão trazida em recurso consiste em analisar se é cabível a modificação do fundamento legal de absolvição do acusado (do inciso VII para o inciso IV, ambos do art. 386 do CPP). III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Admite-se a interposição de recurso pelo réu mesmo em caso de absolvição, com vistas a modificar o fundamento utilizado. 3.1. O interesse está presente tendo em conta que certas hipóteses do art. 386 do CPP encerram definitivamente a questão – inclusive na esfera cível – ao passo que outras guardam margem para discussão. 3.2. O interesse, ademais, não pode ser medido unicamente pelo prisma persecutório do Estado, mas também à luz de percepção mais ampla quanto ao estado de inocência do réu (e ao seu status dignitatis). 4. A decisão absolutória com base no inciso IV do art.386 do CPP somente é cabível quando restar inequivocadamente comprovado que o acusado não concorreu para a prática delitiva, sendo imprescindível firme prova de que o réu não contribuiu para a infração penal – nem como autor, nem como partícipe. 5. Quando as provas não logram formar a certeza necessária para sustentar um decreto condenatório em relação ao acusado, mas tampouco apresentam robustez suficiente para afastar a possibilidade da prática do crime, a absolvição deve se fundamentar no inciso VII do art. 386 do CPP (in dubio pro reo). IV. DISPOSTIVO: 6. Apelo conhecido e desprovido. [...] (TJDF, Acórdão 1949068, 0005429-75.2020.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) (Destaque-se). APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU ABSOLVIDO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO PARA O ART. 439, ALÍNEA A, DO CPPM. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA ACERCA DA EXISTÊNCIA DO FATO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 1ª Câmara Criminal - 0004988-97.2015.8.16.0105 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR NAOR RIBEIRO DE MACEDO NETO - J. 30.03.2020). Diante do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso interposto pelo segundo apelante, por ausência de interesse recursal, suscitada pela procuradora de justiça; e, no mérito, nego provimento aos recursos defensivos, mantendo, na íntegra, a r. sentença. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que passou pela preliminar suscitada pela procuradora de justiça e negou provimento aos recursos das defesas. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 Acompanho as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de julho de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator